Tribunal: TJES
Processo: 0001988-25.2019.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Inadimplemento
Data de julgamento: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001988-25.2019.8.08.0056

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA

APELADO: EITEL BORCHARDT e outros (3)

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO.
NOTA DE CRÉDITO RURAL.
NATUREZA CAMBIAL. CIRCULARIDADE DO TÍTULO PREVISTA EM LEI.
VIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. APRESENTAÇÃO.

NECESSIDADE.
ADITIVO CONTRATUAL. ALTERAÇÃO DE PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO. VIA ORIGINAL. APRESENTAÇÃO. DISPENSABILIDADE.

1
.
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a juntada da via original do título executivo
extrajudicial
visa a
assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos. (REsp n. 1.997.729/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022.)

2.
Entretanto, para o Superior Tribunal de Justiça, a execução pode, “
excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente
quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou
.” (REsp n. 1.997.729/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022.)

3.
É cabível o prosseguimento da execução, quando
os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar
a
existência do título e do débito e que a
Exequente
é a atual credora do valor executado.

4. Estando a
via original da
Nota de Crédito Rural juntada aos autos,
a juntada de cópia d
o
respectivo aditivo
não impede o prosseguimento da execução, quando comprovado nos autos que o aditivo não alterou o valor do débito,
destinando-se tão
somente
à
alteração do prazo de vencimento da Nota de Crédito Rural e da forma de pagamento dos valores devidos,
bem como à
ratificação das garantias pessoais constantes da Nota de Crédito Rural.

5. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001988-25.2019.8.08.0056

RELATOR : DES.
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE :

TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CR
É
DITOS FINANCEIROS X S/A

RECORRIDO :
EITEL BORCHARDT, MICHEL BORCHARDT

MAGISTRADO :
MARCELO SOARES GOMES

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CR
É
DITOS FINANCEIROS X S/A, pretendendo a reforma da sentença que indeferiu a inicial, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do
CP
C
, extinguindo o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e condenando a Autora ao pagamento de custas processuais.

A Recorrente alegou, em síntese: (i) a possibilidade de prosseguimento da ação de execução; (ii) a via original do título de crédito foi juntada aos autos; (iii) o aditivo juntado aos autos apenas alterou o prazo de vencimento da nota e a forma de pagamento, ratificando as garantias pessoais, sem alterar o valor do débito; e (iv) é possível a conversão da execução em monitória.

Pois bem.

A presente execução
foi ajuizada pelo Banco do Brasil S.A e
foi instruída com cópia da
Nota de Crédito Rural, no valor de R$ 704.000,26 (setecentos e quatro mil e vinte e seis centavos), com vencimento em 02.06.2015,
bem como do respectivo aditivo contratual.

Intimad
o
para emendar a inicial, nos termo do artigo 321, do CPC, juntando aos autos a via original do documento,
no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial,
o Exequente

r
equereu a prorrogação do prazo de apresentação da via original do documento.

Novamente intimad
o
, desta vez, para dar cumprimento à determinação anterior, no prazo de 5 (cinco) dias,
o Exequente
, após decorrido o prazo em referência, juntou aos autos apenas a via original da Nota de Crédito Rural.

Intimad
o
para apresentar a via original do aditivo de fls. 44/46, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento da inicial,
não apresentou, tendo a ora Recorrente apresentado documentos que comprovam a cessão do crédito objeto da presente execução em favor desta última.

Assim, a ora Recorrente foi intimada para juntar aos autos o título de crédito, em sua via original, sob pena de indeferimento da inicial,
a Recorrente alegou que a via original da Nota de Crédito Rural foi juntada aos autos pelo Banco do Brasil, sendo dispensada a juntada da via original do aditivo contratual, porquanto altera tão somente o prazo de vencimento da Nota e a forma de pagamento, ratificando as garantias pessoais.

Segundo a Recorrente, o aditivo não alterou o valor do débito, e, com a juntada aos autos da via original do título executivo, restou cumprida a finalidade de evitar a circulação do título de crédito, o que reforça a dispensabilidade da apresentação da via original do aditivo contratual.

Na sequência, o juízo
a quo
, considerando não atendida a determinação de apresentação da via original do título de crédito, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
a juntada da via original do título executivo
extrajudicial
visa a
assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

Entretanto, para o Superior Tribunal de Justiça, a execução pode, “
excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente
quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou
.”
Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULOS DE CRÉDITO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXECUÇÃO QUE DEVE SER APARELHADA COM O ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. NATUREZA CAMBIAL. CIRCULARIDADE DO TÍTULO PREVISTA EM LEI.

1. Recurso especial interposto em 16/3/2021 e concluso ao gabinete em 30/5/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se: a) há ausência de prestação jurisdicional; e b) é necessária a juntada do original da Cédula Rural Pignoratícia para fins de instrução de ação de execução.

3. Não se pode conhecer da apontada violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, pois as alegações que a fundamentam são genéricas, sem discriminação específica dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros sobre os quais teria incorrido o acórdão impugnado, motivo pelo qual incide, na espécie, por analogia, a Súmula 284/STF.

4.
A juntada da via original do título executivo extrajudicial é, em princípio, requisito essencial à formação válida do processo de execução, pois objetiva assegurar a autenticidade da cártula apresentada e afastar a hipótese de ter o título circulado, sendo, em regra, nula a execução fundada em cópias dos títulos.

5.
A execução pode, excepcionalmente, ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito e quando comprovado que este não circulou.

6.
Por ser a Cédula Rural Pignoratícia título dotado de natureza cambial, tendo como um dos seus atributos a circularidade, mediante endosso, conforme previsão do art. 10, do Decreto-lei nº 167, de 1967, a apresentação do documento original faz-se necessário ao aparelhamento da execução, se não comprovado pelas instâncias ordinários que o título não circulou.

7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp n. 1.997.729/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 25/8/2022.)”

No caso em exame, os documentos juntados aos autos são suficientes para comprovar que o título não circulou, exceto pela cessão do crédito formalizada entre o Banco do Brasil e a ora Recorrente, no curso do presente processo e que restou comprovada nos presentes autos.

Isso porque,
a via original da
Nota de Crédito Rural foi juntada aos autos. Apenas não foi juntada a via original do respectivo aditivo, cuja cópia consta dos autos, e demonstra que não houve
alteração do valor do débito.

Houve tão somente a alteração do prazo de vencimento da Nota de Crédito Rural e da forma de pagamento dos valores devidos, além da ratificação das garantias pessoais constantes da Nota de Crédito Rural.

Nesse contexto,
inexistindo dúvida quanto à existência do título e do débito e, da mesma forma, de que a Recorrente é a atual credora do valor executado, impõe-se o provimento do recurso, para anular a sentença recorrida.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença recorrida,
com o retorno dos autos ao juízo de origem, para o prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)